Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO SEMIABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
2. Havendo condenações penais com transito em julgado, preso ou em liberdade os réus, compete ao Juízo da Execução dar cumprimento às sentenças de formas unificadas. Se o réu está no regime inicial fechado em razão ou não da unificação de penas, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é somente uma consequência das imposições Estatais.
3. A discussão sobre os períodos de cumprimento de penas para fins de determinação de regime ela deve anteceder a unificação dos diversos apenamentos dos réus, pois, o Juiz das Execuções irá fixar nesta oportunidade um novo regime do cumprimento de pena. Uma vez unificadas todas as condenações remanescentes e fixado o regime "fechado", sobre este tempo consolidado é que incidem os percentuais para a progressão de regime, devendo o recorrente fazer prova do tempo de pena "pago", por certidão, para que se possa avaliar se ele tem ou não direito a benefício de progressão de regime. A certidão juntada aos autos atesta contra o interesse do Agravante, pois, é no sentido de que ele não cumpriu o tempo mínimo unificado para progredir do regime fechado ao semiaberto.
4. Negado provimento ao agravo.